Tribunal: TJMT
Processo: 1012717-40.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012717-40.2020.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO LUDUGERIO - CPF: 809.907.031-34 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 413 SPE LTDA. - CNPJ: 21.203.755/0001-63 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS - CONTRATO RESCINDIDO POR CULPA EXCLUSIVA DA COMPRADORA – CLÁUSULA PENAL – LEGALIDADE – FIXAÇÃO PELO JUIZ SENTENCIANTE EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE OS VALORES PAGOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora a requerida, ora apelada, insista que a requerente, ora apelante, não se trate de pessoa hipossuficiente econômico-financeira, fato é que tal tese não passa de mera alegação, desprovida de qualquer alicerce probatório. Noutras palavras competia à requerida, ora apelada, comprovar a modificação quanto às condições financeiras da requerente, ora apelante, o que não fez.

2. Ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

3. Ao revés do que tenta fazer crer a requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 408 do Código Civil, é lícita a inserção nos contratos de compra e venda de imóvel de cláusula penal, objetivando desencorajar a desistência do pacto firmado e assim prejuízo ao vendedor.

4. Também, melhor sorte não socorre à requerente, ora apelante, para que o percentual de 20% (vinte por cento), fixado na sentença recorrida, seja reduzido, haja vista que, além de não afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ultrapassa o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como padrão-base de cláusula penal, em casos semelhantes.

4. Por oportuno, o fato da requerente, ora apelante, não ter, antes de efetuar a compra do imóvel, calculado se o pagamento dos valores estabelecidos em contrato comprometeria em mais de 50% (cinquenta por cento) sua renda, à toda evidência, não pode ser considerada uma circunstância específica que, por si só, justificaria a redução do percentual de retenção, a título de multa penal, para 5% (cinco por cento).

5. Não há que se falar em indenização por danos morais, quando a rescisão contratual da compra e venda de imóvel ocorre pela culpa exclusiva do comprador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MÁRCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO LUDUGERIO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais de n.º 1012717-40.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 413 SPE LTDA
.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. determinar que a requerida restitua ao postulante o valor das prestações/sinal até então recebidos, em parcela única, do qual deve ser deduzido o percentual de 20% (vinte por cento) a título de multa, bem como, de eventuais tributos incidentes no período em que o comprador exercera a posse do imóvel e que eventualmente não tenham sido quitados, bem como, do valor pago a título de corretagem, mediante correção monetária (INPC) desde o desembolso de cada parcela, que se farão acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, esses contados a partir do trânsito em julgado da sentença; e

ii. condenar as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade, a teor do disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 166314337 – págs. 1 a 22), a requerente, ora apelante, narra que as partes avençaram a compra e venda de um imóvel e que, no momento da negociação, encontrava-se em fase de construção, com valor nominal de R$ 149.590,23 (cento e quarenta e nove mil quinhentos e noventa reais e vinte e três centavos).

Diz que, a título de entrada, foi acordado o valor de R$ 30.018,23 (trinta mil e oitocentos reais e vinte e três centavos), divididos da seguinte maneira:

- à vista R$ 3.000,00 - pago;

- 31 Parcelas de R$ 868,33 – 05 foram pagas; e

- 01 Parcela de R$ 100,00 na assinatura do contrato – não paga.

E que, além da entrada foram cobradas custas administrativas no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), tendo sido este valor dividido em 12 (doze) parcelas de R$ 291,66 (duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), das quais 05 (cinco) foram pagas.

Menciona que o valor remanescente de R$ 119.572,00 (cento e dezenove mil quinhentos e setenta e dois reais) deveriam ser financiados via programa “Minha Casa Minha Vida” do Governo Federal, contudo, não conseguiu realizar o financiamento.

Salienta que o contrato foi firmado em 17.01.2020 e que até a data da inicial já havia efetivado o pagamento do valor total de R$ 8.799,99 (oito mil setecentos e noventa e nove reaise noventa e nove centavos), conforme comprovantes que foram anexados.

Narrados esses fatos, sustenta que, por se tratar de cláusula leonina, a multa penal estabelecida no contrato de compra e venda é abusiva e consequentemente deve ser anulada.

Ainda, diante de toda a situação que vivenciou, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Subsidiariamente, defende que o percentual de 20% (vinte por cento), fixado a título de multa contratual, seja reduzido para no máximo 5% (cinco por cento) sobre os valores pagos.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 166314343 – págs. 1 a 28), a requerida, ora apelada, preliminarmente, defende a revogação da gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelante, uma vez que não se trata de pessoa hipossuficiente financeiramente.

Ainda, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerente, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA À REQUERENTE, ORA APELANTE).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a requerida, ora apelada, preliminarmente, defende a revogação da gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelante, uma vez que não se trata de pessoa hipossuficiente financeiramente.

Não assiste razão à requerida, ora apelada.

Isso porque, embora insista que a requerente, ora apelante, não se trate de pessoa hipossuficiente econômico-financeira, fato é que tal tese não passa de mera alegação, desprovida de qualquer alicerce probatório.

Noutras palavras competia à requerida, ora apelada, comprovar a modificação quanto às condições financeiras da requerente, ora apelante, o que não fez.

Acerca do decidido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO.

1. Ação ajuizada em 01/12/2014. Recurso especial interposto em 25/08/2016 e distribuído em 04/04/2017.

2. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o afastamento da condenação por litigância de má-fé; c) a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

3. Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.

4. É inviável, em sede de recurso especial, a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ.

5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. 6. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal.

7.
A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário -
pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica
, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.

8. Nos termos do art. 98, § 4º, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp n. 1.663.193/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 23/2/2018.)” (grifo nosso).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de revogação da gratuidade da justiça deferida pelo Juízo singular à requerente, ora apelante

É como voto.

III. (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerida, ora apelada, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerente, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão à requerida, ora apelada.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV. VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se multa penal, estabelecida no contrato firmado entre as partes, deve ser ou não afastada.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, por se tratar de cláusula leonina, a multa penal estabelecida no contrato de compra e venda é abusiva e consequentemente deve ser anulada.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, a teor do disposto no artigo 408 do Código Civil, é lícita a inserção nos contratos de compra e venda de imóvel de cláusula penal, objetivando desencorajar a desistência do pacto firmado e assim prejuízo ao vendedor.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.”

Ainda, acerca da matéria, o escólio de Hamid Charaf Bdine Jr.:

“Cláusula penal é a obrigação acessória pela qual se estipula pena ou multa destinada a estimular o cumprimento da obrigação principal e evitar seu retardamento. Também pode ser denominada pena convencional ou multa contratual.”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2020 / coordenador Cezar Peluso. – 10. ed. rev. e atual. – Barueri, SP : Manole, 2016, pág. 405).

Também, melhor sorte não socorre à requerente, ora apelante, para que o percentual de 20% (vinte por cento), fixado na sentença recorrida, seja reduzido, haja vista que, além de não afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ultrapassa o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como padrão-base de cláusula penal, em casos semelhantes.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. VALOR ANTECIPADO COMO PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. NÃO CONSTITUI SINAL/ARRAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 25%. ATUAL ENTENDIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.

1. Inviável a análise de eventual violação aos dispositivos legais arrolados no apelo nobre, no tocante ao pagamento de arras/sinal, bem como a existência de posse do recorrido no imóvel. Isso porque, da leitura do aresto recorrido, infere-se que o Tribunal de origem erigiu seu entendimento totalmente calcado nas provas dos autos, valendo-se delas para concluir que o valor antecipado como princípio de pagamento não constituiu sinal/arras, além de reconhecer a inexistência de posse do recorrido no imóvel. Súmula 7 do STJ.

2. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Resp nº 1.723.519/SP, em 28/08/2019, reafirmou a orientação pela adoção de um padrão-base de cláusula penal - retenção de 25% dos valores pagos - nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, em que o acórdão recorrido não menciona qualquer circunstância específica que justifique a redução do parâmetro jurisprudencial.

3. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no REsp n. 1.807.271/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 17/3/2021.)”

Por oportuno, o fato da requerente, ora apelante, não ter, antes de efetuar a compra do imóvel, calculado se o pagamento dos valores estabelecidos em contrato comprometeria em mais de 50% (cinquenta por cento) sua renda, à toda evidência, não pode ser considerada uma circunstância específica que, por si só, justificaria a redução do percentual de retenção, a título de multa penal, para 5% (cinco por cento).

Por fim, não há que se falar em indenização por danos morais, quando a rescisão contratual da compra e venda de imóvel ocorre pela culpa exclusiva do comprador.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023